Tribunal: TJSP
Processo: 0002099-98.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto qualificado por escalada e comparsaria, mais corrupção de menor (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Delações de asseclas adolescentes. Caderno investigativo sólido, corroborado por palavras coerentes e incriminatórias de testemunha Policial Civil. Confissão parcial do

Ementa:
Furto qualificado por escalada e comparsaria, mais corrupção de menor (art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Delações de asseclas adolescentes. Caderno investigativo sólido, corroborado por palavras coerentes e incriminatórias de testemunha Policial Civil. Confissão parcial do acusado, negando a comparsaria. Qualificadoras reconhecidas. Comparsaria evidenciada e escalada comprovada pericialmente. Condenação imperiosa. Arrependimento eficaz e arrependimento posterior não caracterizados. Corrupção de menores inafastável. Crime formal. Inteligência da Súmula 500 do C. STJ. Delitos amplamente configurados. Apenamento. Majoração adequada pela sobrequalificação. Menoridade relativa reconhecida. Redução operada pela origem. Impossibilidade de redução aquém do mínimo, por atenuantes. Penas fixadas no mínimo legal. 'Sursis' inaplicável. 'Quantum' da corporal impeditivo. Substituição da corporal aplicada. Perdimento de bem adquirido com dinheiro proveniente de venda da 'res furtiva'. Perda do bem necessária e fundamentada. Regime aberto, em eventual necessidade de conversão das restritivas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0002099-98.2016.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante JOAO VITOR CARDOSO ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 2
Voto no 52.234
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157
Comarca: Cubatão
(1a Vara Judicial proc. 0002099-98.2016)
Juiz: Dr. Rodrigo de Moura Jacob
Apelante: João Vitor Cardoso Almeida
Apelado: Ministério Público (Dra. Juliana Carla
Maciel Ramos)
EMENTA:
Furto
qualificado
por
escalada
e
comparsaria, mais corrupção de menor (art. 155, §4o, II
e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90,
na forma do art. 69 do Código Penal). Provas seguras de
autoria
e
materialidade.
Delações
de
asseclas
adolescentes. Caderno investigativo sólido, corroborado
por palavras coerentes e incriminatórias de testemunha
Policial Civil. Confissão parcial do acusado, negando a
comparsaria. Qualificadoras reconhecidas. Comparsaria
evidenciada e escalada comprovada pericialmente.
Condenação
imperiosa.
Arrependimento eficaz e
arrependimento posterior não caracterizados. Corrupção
de menores inafastável. Crime formal. Inteligência da
Súmula
500
do
C.
STJ.
Delitos
amplamente
configurados. Apenamento. Majoração adequada pela
sobrequalificação. Menoridade relativa reconhecida.
Redução operada pela origem. Impossibilidade de
redução aquém do mínimo, por atenuantes. Penas
fixadas no mínimo legal. 'Sursis' inaplicável. 'Quantum'
da corporal impeditivo. Substituição da corporal
aplicada. Perdimento de bem adquirido com dinheiro
proveniente de venda da 'res furtiva'. Perda do bem
necessária e fundamentada. Regime aberto, em eventual
necessidade de conversão das restritivas. Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que João Vitor Cardoso Almeida saiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 3
condenado às penas de 3 anos de reclusão (regime aberto),
mais 10 dias-multa, mínimo valor unitário, - substituída a
corporal por restritivas consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária , pela prática das infrações
penais capituladas no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, e no
art. art. 244-B da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do Código
Penal (furto qualificado por escalada e comparsaria, mais corrupção
de menor, em concurso material).
O apelo do acusado
f. 349/365
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) afastar a qualificadora
de rompimento de obstáculo, (ii) aplicação das atenuantes da
menoridade
relativa
e
confissão,
(iii)
reconhecimento
do
arrependimento posterior, (iv) restituição de bem apreendido e (v)
redução das penas, com aplicação do 'sursis'.
Anotam-se contrarrazões
f. 374/378
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 386), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 390/396), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 12.set.2019 f. 397.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 4
Denunciado o acusado pela prática de furto
qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e
comparsaria, mais corrupção de menores, em concurso
material (art. 155, § 4o, I e II e IV, e art. 244-B da Lei no
8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal), saiu condenado,
afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo.
Aos fatos.
Acusado e comparsas adolescentes escalam o muro
da Delegacia local e removem o ar condicionado, ingressando por
tal acesso, subtraindo uma pistola 'Taurus', calibre 45,
municiada de 7 cartuchos, após o que se evadem do local.
Posteriormente, o acusado, buscando adquirir uma
motocicleta, mantém contato com a testemunha José, ofertando-
lhe a pistola como forma de pagamento pelo veículo.
A testemunha, ciente da subtração de uma pistola
da Delegacia, comunica o ocorrido à Autoridade Policial, sendo o
acusado localizado.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
por (i) boletins de ocorrência, f. 3/4, 17/18 e 20/22; e (ii) laudos
periciais, f. 36/38 e 39/46.
E a autoria também é incontroversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 5
A começar pelo Relatório de Investigação, f.
65/71, a informar que a arma de fogo foi recuperada, encontrando-
se sua numeração suprimida, f. 36/38.
E tal elemento é corroborado pelos testigos do
Policial Civil Eduardo, mídia digital, a confirmar que, os
comparsas adolescentes foram localizados e admitiram a
autoria do furto em comparsaria com o acusado.
O acusado, então, localizado, entregou a arma de
fogo e assumiu o furto.
Assevera que a arma foi recuperada, mas que
sua numeração fora suprimida.
Evidentemente autênticos os relatos, que dão conta
certa da autoria e da ação em comparsaria.
Já o acusado, mídia digital, admite a autoria do
furto, embora negue a comparsaria.
Enfim.
Todo o lastro probatório delineia a autoria de forma
clara e inafastável.
As delações feitas pelos adolescentes, confirmadas
pela testemunha ouvida em Juízo e pelo relatório investigativo,
destacam a prática do furto em comparsaria com os
infantes.
O réu, localizado, entregou a arma de fogo
subtraída, o que também é corroborado pelo depoimento
testemunhal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 6
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Quanto ao pleito pelo afastamento da qualificadora
de rompimento de obstáculo, tem-se por prejudicada, já que tal
providência foi aplicada pela origem.
Por fim, a comparsaria, como se viu, está
corroborada pelo sólido acervo probatório, enquanto a escalada se
encontra pericialmente evidenciada, f. 39/46.
Não há como se reconhecer, de outro turno, a
desistência ou o arrependimento eficaz, dês que o bem furtado
somente foi recuperado após ação investigativa, já concluída a
execução do crime e produzido seu resultado.
E nem se avente de arrependimento posterior.
Afinal, a 'res furtiva' não foi restituída por ato
voluntário do agente, a configurar arrependimento.
Ao reverso.
Somente após comunicação de suspeita do furto e
delação feita pelos comparsas adolescentes é que o acusado foi
identificado, oportunidade em que surpreendido em posse da
pistola furtada, que foi apreendida.
O que não equivale à figura do agente que busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 7
minimizar a ação delitiva praticada e procura reparar o dano ou
restituir a coisa.
Aqui a situação é absolutamente inversa, como
demonstrado pelos elementos probatórios.
Ademais, e por fim, os 7 cartuchos íntegros, que
municiavam a arma de fogo, não foram recuperados.
Caracterizado também o crime de corrupção de
menores, considerando que o acusado praticou a subtração
juntamente com adolescentes.
Crime formal e de perigo abstrato que é, por
conseguinte, faz-se desnecessária a demonstração da efetiva
corrupção do adolescente para que resulte sua configuração.
Assim é o entendimento consolidado pela Súmula
500, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
No mais, destaque-se que caberia à defesa, em
conformidade com o art. 156, do Código de Processo Penal,
apresentar provas suficientes a justificar o erro de tipo,
consistente no desconhecimento da idade do comparsa menor,
pois a mera alegação de que apresentava características de
pessoas maiores não é suficiente para afastar o delito, sobretudo,
quando os elementos constantes nos autos sinalizam em sentido
contrário.
Ademais, não há como se absorver a corrupção de
menor pela comparsaria, em razão de se tratarem de naturezas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 8
amplamente distintas.
Enquanto a comparsaria agrava o crime pela prática
envolvendo mais de um agente, o que reveste de circunstâncias
mais gravosas o tipo penal, a corrupção de menor guarda relação
com a defesa da Infância, ou seja, atuando de forma a coibir a
prática de crimes com envolvimento de adolescentes.
Daí que não se confundem a comparsaria e a
corrupção de menor, donde inviável a consunção.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Base fixada e mantida no mínimo legal quanto ao
crime de corrupção de menor, cediço que eventuais atenuantes
não têm o condão de levar as penas aquém daquele patamar.
Finalizada, assim, em 1 ano de reclusão.
Quanto ao crime de furto, majoração adequada pela
sobrequalificação. À segunda fase, verifica-se a atenuante da
menoridade relativa, f. 10, que demanda a redução, não se
podendo, como acima se viu, ir aquém do mínimo legal, tornando,
enfim, a 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso, como
bem operado pela origem.
E tais os patamares finais.
Não há, enfim, qualquer redução aplicável, 'in casu'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002099-98.2016.8.26.0157 Cubatão voto no f. 9
Incabível o 'sursis', dês que a condenação é superior
a 2 anos (art. 77, 'caput', do Código Penal).
Oportuna
substituição
da
corporal
por
duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
Regime aberto, o mais benevolente possível, em
eventual necessidade de conversão.
Quanto ao perdimento da motocicleta, não há como
reverter seu perdimento, decretado pela origem.
Afinal, os elementos carreados evidenciam que o
acusado adquiriu a motocicleta em dinheiro, conforme
informado pela testemunha José.
Ocorre que o lastro probatório demonstra com
clareza que o acusado obteve dinheiro com a venda da arma de
fogo subtraída, o que determina por sem dúvidas a perda do
bem adquirido com tais valores, nos termos do art. 91, II, 'b', do
Código Penal.
Nada a modificar, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.